Tribunal: TJDFT
Processo: 0713670-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713670-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA RITA DE SOUSA AVILA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA RITA DE SOUSA AVILA contra a decisão ID origem 191317747, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de obrigação de não fazer, proposta em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido liminar de suspensão do débito em sua conta relativo aos empréstimos anteriormente contraídos, nos seguintes termos: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados nos autos. A liminar merece ser indeferida. Explico. Ausente o requisito da fumaça do bom direito. O pleito antecipatório por si abarca uma condição demasiadamente ampla para ser deferido de plano. Isto porque é possível que exista uma série de condições ainda fora do escrutínio judicial que pode, de alguma forma, afetar o direito que julga ter a autora. A autora não conseguiu jungir prova robusta pré-constituída de seu direito. Primeiramente, porque podem existir cláusulas contratuais que o Juízo ainda desconhece que justifiquem o comportamento dos réus. Imprescindível exercício o do contraditório. A antecipação de tutela é medida excepcional porque ultrapassa princípios caros ao estado democrático de direito – como a ampla defesa e o devido processo legal – pelo que o uso do instituto, ainda que forjado dentro de preceitos técnicos, deve ser parcimonioso e excepcional. Entendo, pois, imprescindível algum grau de contraditório. Pelo exposto, indefiro a liminar. Nas razões recursais de Id. 55943132, a agravante reitera, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça, ainda não apreciado na instância de origem, oportunidade na qual informa que é pensionista do seu falecido marido e aufere quantia liquida mensal de aproximadamente R$ 3.600,00, assim como colaciona aos autos documentos no intuito de comprovar sua hipossuficiência para arcar com as custas recursais. Segue requerendo a suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira em sua conta decorrente da Cédula de Crédito Bancário (Id. 188557239), tendo em vista a revogação da autorização de débito (Id. 188557244 e 188557243). Alega que, para a concessão da tutela de evidência, não se exige a demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Aduz que restou demonstrada a probabilidade do direito através de tese firmada em julgamento de casos repetitivos do STJ (tema repetitivo 1.085). Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em caráter liminar, o deferimento da gratuidade de justiça, bem com a tutela de urgência, a fim de que haja suspensão imediata dos descontos em sua conta corrente; e, no mérito, o seu provimento na forma assinalada. Preparo ausente, ante o requerimento da gratuidade em sede recursal. É o relatório. DECIDO. Analiso, primeiramente, o pedido de gratuidade da justiça. Para a obtenção da benesse, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá examinar o pedido em vista dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. A “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica dos requerentes, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira dos requerentes. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, compulsando os autos se verifica apenas a declaração de hipossuficiência, juntamente com o contracheque de pensionista e extratos bancários, por si só, não são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, prevista no art. 98, caput, do CPC. Consta dos autos, informação de que a requerente é avalista em empréstimo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), contraído por pessoa jurídica (CAPITAL PISCINA SERVICOS LTDA), o qual, inclusive, é objeto da controvérsia recursal. Fora isso, a requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência por meio da verificação dos requisitos subjetivos que levam em conta condições pessoais diferenciadas como doença (gastos com médicos e medicamentos), pagamento de aluguel e demais gastos com moradia, nível de endividamento e idade avançada. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 101, § 1o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação do agravante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 9 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator